Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007121-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CARGILL AGRICOLA S A
AGRAVADA:- DANYELLE RODRIGUES CABRAL
Agravo de Instrumento n. 1007121-50.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de sequestro de soja.
A agravante alega que firmou contrato de compra e venda de safra futura de soja 2020/2021, no qual a agravada se comprometeu a entregar vinte mil sacas de soja de 60kg cada, até 30-3-2021.
Diz que, ao contrário do que constou no decisum, os contratos que fundamentam a presente execução trazem que a soja a ser entregue para a agravante pode ser de qualquer área de cultivo da produtora.
Acrescenta que a questão do local onde ocorreu o cultivo do grão é irrelevante, pois o que está sendo analisado é o descumprimento da avença.
Argumenta que tem o direito de receber o produto contratado nos termos dos artigos 475 e 482 do Código Civil, dos artigos 497 e 536 do CPC e da cláusula 8.1 dos Contratos firmados.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de sequestro de soja, assim consignado:
(...)
No que toca à probabilidade do direito, tenho a registrar que encontra-se devidamente demonstrada, uma vez que há contratos de compra e venda celebrados entre as partes que dão à autora o direito de exigir a sua satisfação mediante a entrega do produto soja na qualidade e quantidade previamente definidas, mediante pagamento do preço ajustado em patamar fixo. Ainda, pode-se aferir que os prazos previamente estipulados para a entrega do produto expiraram em 30/03/2021, razão pela qual a obrigação é plenamente exigível judicialmente ante a mora da devedora.
Noutro giro, no que toca ao perigo da demora, tenho que não resta devidamente demonstrado. Isso porque, pelo que se dessume dos contratos que dão azo à presente ação, não houve especificação prévia do local da formação da lavoura de onde seriam oportunamente colhidos os grãos para posterior entrega à parte autora. Assim, a princípio, os grãos contratados poderiam advir de qualquer propriedade da parte requerida, desde que entregues dentro dos padrões de qualidade fixados e na quantidade definida em contrato. Reforça essa conclusão o próprio conteúdo do pedido formulado pela parte autora no que toca à liminar, uma vez que busca o "sequestro cautelar de 20.000 sacas de soja de 60KG cultivadas pela requerida nas Fazendas endereçada nessa petição inicial ou em qualquer outras áreas de produção da requerida..."
Neste diapasão, caberia à parte autora demonstrar que a parte Requerida, mediante a demonstração de fatos concretos, estaria a se comportar de forma a evidenciar a impossibilidade contemporânea ou futura de adimplir com as obrigações contratadas, ainda que com atraso, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, a parte autora fundou a tese de existência do periculum in mora numa mera probabilidade, ao afirmar que “a ré, muito provavelmente se aproveitará da facilidade de ocultação da soja e o grande valor de mercado para vende-la a terceiros”. E ainda, na conjectura de que “com o desfazimento imediato do produto a terceiros, de nada adianta a autora ter a sua pretensão julgada procedente ao final, pois o que a Cargill pretende é o recebimento da soja”. Porém, nenhuma das teses lançadas pela parte autora possui elemento sólido que indique que a parte Requerida estaria ocultando ou alienado o produto a terceiros, ou mesmo que estaria de algum modo tornando-se insolvente no objeto da obrigação, mormente quando não há qualquer especificação do local onde o referido produto deveria ser plantado ou colhido.
Ausente, portanto, o periculum in mora. (Id 85008993)
Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
No caso, as partes firmaram dois contratos de compra e venda de safra futura de soja 2020/2021, nos quais a agravada deveria entregar 20.000 sacas de 60kg cada, até 30-3-2021 (Id 85008994 - Pág. 36/42 e Id 85008994 - Pág. 49/55).
Na cláusula III, está consignado que se o local de formação da lavoura seriam quaisquer áreas de cultivo do produtor.
Ocorre que a agravada não cumpriu a avença, já que até o momento não entregou o produto.
As comodities são produtos facilmente negociados no mercado, o que demonstra o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar o sequestro de 20.000 sacas de soja de 60kg cada, conforme estipulado nos contratos n. 1250109365 e 1250109384.
O cumprimento dessa medida deverá ser precedido do oferecimento de caução pela agravante (art. 300, § 1o, do CPC).
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator